Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Em atenção aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 58609104. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora